Tribunal: STF
Processo: HC 51762
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-11
Data de publicação: 1974-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO.
Não sofrendo e nem se achando ameaçado, o paciente, de sofrer coação em sua liberdade de locomoção, descabe o habeas corpus para apreciar nulidade do processo. - Pedido prejudicado.